Tribunal: TJMT
Processo: 0038368-21.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038368-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JERONIMO VICENTE FARIAS - CPF: 819.161.911-34 (APELANTE), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), D&R BRASIL FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.360.537/0001-41 (APELADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 283.254.478-93 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO - CPF: 025.938.688-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERÔNIMO VICENTE FARIAS, visando reformar a sentença de ID.119615607, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais de nº 0038368-21.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação principal e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Por outro lado, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o reconvindo ao pagamento dos
royalties
e verbas de marketing em R$20.691,00 (vinte mil, seiscentos e noventa e um reais), acrescidos dos consectários legais da dívida e condenou o reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID.119615609, o apelante aduz a inobservância da inversão do ônus da prova. Relata que a requerida descumpriu o acordo firmado, haja vista que não entregou o COF de forma completa, bem como não forneceu o suporte necessário, fatos estes que levaram o autor a ter problema para a aquisição de material. Relata, ainda, que a requerida não observou o direito de preferência. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 125630152, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora firmou com a empresa requerida um compromisso de franquia empresarial no dia 29.11.2012, no qual previa a concessão do direito de uso da marca
“Doutor resolve reparo e reformas”,
mediante o pagamento inicial pelo autor da taxa de franquia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), além dos pagamentos de
royalties
, no valor de 1,5 salário-mínimo nos seis primeiros meses; 2,5 salários-mínimos do sétimo ao décimo segundo mês; 3,5 salários mínimos do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês e 4,5 salários-mínimos do vigésimo quinto mês até o término do contrato.

O autor relata que que a requerida não entregou a Circular de Oferta de Franquia – COF, no prazo de 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato, inviabilizando o autor de conhecer dados e informações sobre o negócio, bem como que a requerida firmou contrato de franquia com terceira pessoa em valor menor pago pelo autor com a exploração da mesma área comercial exclusiva, em total desacordo com o direito de preferência previsto no contrato

Aduz, ainda, que a ré não cumpriu obrigação de assessoramento ao franqueado/autor, fato este que levou o autor a ter problema para a aquisição de material, ensejando causa de rompimento do contrato.

Por outro lado, a empresa requerida apresentou reconvenção pleiteando a condenação do autor/reconvindo ao pagamento dos
royalties
e verbas de marketing no valor de R$20.691,00 (vinte mil, seiscentos e noventa e um reais) e ao pagamento de multa contratual em R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que não restou demonstrado os fatos alegados pelo autor quanto ao descumprimento contratual pela requerida, conforme bem relatado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“
Quanto ao recebimento pelo autor da Circular de Oferta de Franquia - COF, vê-se que em 20/11/2012 ele assinou uma declaração de recebimento da mesma, ou seja, dez dias antes da assinatura do contrato.

Vê-se que no contrato consta no item 1.6 a declaração do franqueado do recebimento da COF (Id. 27066807 – pág.5)

Há também no arquivo de Id. 27066827 – pág. 5, mais um termo de declaração do autor de que recebeu um exemplar da COF, assinado em 30/11/2012.

Apesar de alegar que a recebeu de forma incompleta, é certo que não conseguiu produzir prova suficiente para desconstituir os referidos documentos, até porque foram assinados sem qualquer ressalva. Não bastasse isso, apesar de o autor notar a suposta ausência dos anexos em 30/11/2012 (Id. 27066191 – pág. 5), prosseguiu com o negócio, ou seja, o convalidou tacitamente, e não restou demonstrado qualquer prejuízo.

(...)

Sobre o direito de preferência,
o contrato assim dispõe (Id. 27066808 – pág.3):

“[...]. 4.4. O FRANQUEADO terá direito de preferência para a aquisição, em igualdades de condições com terceiro, de uma Unidade Franqueada DOUTOR RESOLVE REPAROS E REFORMAS, dentro do mesmo TERRITÓRIO. 4.5. Para o exercício da hipótese acima, o FRANQUEADO deverá manifestar sua intenção no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da notificação da FRANQUEADORA a este respeito, celebrando posteriormente um novo Contrato De Franquia, sempre com pagamento das taxas de franquia correspondentes. 4.6. Na hipótese do FRANQUEADO não exercer o seu direito de preferência, ou não ser aprovado no processo do seleção para a nova franquia, fica a FRANQUEADORA automaticamente liberada para efetuar a concessão de novas unidades franqueadas dentro do território descrito e caracterizado no ITEM 3 acima.

Sobre o item 3, o contrato dispõe, em seu quadro de resumo, que a unidade do autor é o Vila Itália, conforme mapa, e o item 1.1. e 1.2 do pacto deixa claro que o autor não possui caráter exclusivo, e que a preferência para aquisição é tão somente sobre o território Vila Itália e não sobre Cuiabá veja:

“1.1. A FRANQUEADORA concede ao FRANQUEADO (que se obriga a tanto), durante a vigência deste contrato, o direito, em caráter não exclusivo, do uso da marca e nome comercial DOUTOR RESOLVE REPAROS E REFORMAS, e, também, o direito de distribuição não exclusiva dos serviços de manutenção e reforma predial, bem como o direito de uso da tecnologia de implantação e administração do sistema operacional da FRANQUEADORA, conforme descrito no Manua1 De Operações, que o FRANQUEADO declara ter ciência que lhe será entregue no primeiro treinamento de Franqueados. 1.2. Os direitos constantes da cláusula anterior, serão exercidas no território descrito no item 3 do Quadro Resumo do presente instrumento”.

Consta na inicial que a unidade sobre a qual o autor questiona a preferência seria Jardim Alvorada, ou seja, fora do seu território Vila Itália, assim, não há falar também em descumprimento contratual pela ré nesse ponto.

No tocante a alegação do autor de que a ré não cumpriu obrigação de assessoramento ao franqueado/autor

(...)

Pelos documentos colacionados nos autos, especialmente espelhos dos atendimentos help desks, vê-se que todos os chamados abertos pelo autor foram respondidos, ainda que não tenham sido de forma satisfatória, como algumas reclamações, mas corrigidos oportunamente pela requerida. Vê-se ainda as respostas sobre a publicidade e marketing, alterações requeridas pelo autor, etc., estando a equipe da ré à disposição do mesmo.

Em que pese a sra. Isabel, testemunha e então funcionária do autor à época, afirmar que a franquia não dava suporte, que não via nada e que parecia fictícia, que não tinha explicação treinamento, é certo que o treinamento foi disponibilizado ao autor, conforme item do contrato especificado abaixo, e ele confirmou na inicial que participou do treinamento, e cabia ao autor implementar em sua Unidade de Franquia as orientações transmitidas, constituindo equipe adequada para a prestação de serviços e gestão das atividades locais e regular atendimento aos clientes

Ou seja, não compete à ré gerir a unidade do franqueado.

No mais, aduz o autor que também enfrentou problemas para adquirir materiais

(...)

Verifica-se pelos documentos anexados pelo autor (Id. 27069869- pág.3), que realmente ele não conseguiu adquirir alguns itens do fornecedor BRSupply – e-mail de 26/03/2013, contudo, a ré havia disponibilizado em 07/03/2013 outros fornecedores para solucionar o problema (Id. 27069870 - pág.2).

Nota-se ainda que não ficou comprovado que tal situação foi fator determinante para o insucesso do negócio, ou seja, que impossibilitou a prestação do serviço aos clientes do autor/franqueado.

(...)

Por tudo exposto, observa-se que a franqueadora/ré se desincumbiu de suas obrigações, especialmente o oferecimento regular da COF, a transferência de “know-how” (conhecimento/treinamento), autorização do uso da marca e investimentos em marketing, conforme vasta documentação dos autos, assim, conclui-se que a parte autora requer a invalidação/rescisão porque suas expectativas de lucros não se confirmaram. ”

Assim, verifica-se a ausência de comprovação do descuprimento contrartual pela parte autora, haja vista que os documentos juntados nos autos demonstram a entrega do COF, devidamente comprovado com a assinatura da parte autora (id.
27066807),
bem como que

a empresa requerida sempre estava à disposição para resolver os problemas da franquia.

Por fim, verifico que o suposto descumprimento de direito de preferência não restou demonstrado, haja vista que a franquia vendida era fora do território do autor.

Assim, os fatos narrados pelo autor não restaram comprovados, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime o autor de provar
o mínimo do alegado
.

No que concerne à reconvenção, o autor não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que realizou o pagamento dos
royalties
e verbas de marketing.

Por fim, quanto à multa contratual, no contrato restou acordado que:
“18 - DA CLÁUSULA PENAL INDENIZATÓRIA:- 18.1. Tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes estabelece a perspective de ressarcimento dos custos com a formatação do suporte é unidade franqueada, e demais despesas decorrentes do assessoramento ao FRANQUEADO no período total de vigência do presente contrato, com o recebimento dos royalties mensais no decorrer do mesmo, bem como, ressarcimento por denegrir a marca, ocorrendo violação do contrato e consequente rescisão contratual por culpa do FRANQUEADO, deverá o mesmo pagar a FRANQUEADORA, o valor equivalente a 02 (duas) taxas de franquia vigente ao tempo da rescisão”

Assim, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios da ação principal para R$8.100,00 (oito mil e cem reais) e para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023